Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-69.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000371-69.2020.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE - CPF: 250.040.931-72 (EMBARGANTE), DANTE PINHEIRO PEREIRA REZENDE - CPF: 037.253.461-94 (ADVOGADO), WILIAN RUBIRA DE ASSIS - CPF: 766.955.908-00 (EMBARGANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (EMBARGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL (TERCEIRO INTERESSADO), MIRNA MAFFI DICKEL - CPF: 559.075.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA CABANAS (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE GAMBARY DE ANDRADE - CPF: 249.114.638-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PEREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO GONÇALVES GIL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CAMPANA - CPF: 710.770.498-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA XAVIER CAMPANA (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE MATOS MARONEZZI - CPF: 327.752.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1000371-69.2020.8.11.0096

EMBARGANTES:

DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE, WILIAN RUBIRA DE ASSIS

EMBARGADO:

EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE e WILIAN RUBIRA DE ASSIS contra o acórdão de Id. 252879678 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos pelo ora Embargados para declarar a inexistência e iliquidez do título que fundou a Execução n. 1000327-50.2020.8.11.0096.

Aduzem a ocorrência de obscuridade no acórdão “
por má formulação do conceito de “transito em julgado”, no ponto no qual reconhece que o TJMT certificou a intempestividade do recurso de Agravo ao STJ interposto pelos executados no RAC 5972/2014
”, bem como de omissão quando “
em vez de julgar a questão do instante em que a decisão judicial (seja ela uma sentença ou acórdão) não pode mais ser alterada por causa do trânsito em julgado e a sentença se torna imutável, indiscutível e não mais sujeita a recurso (...) desvia-se, o que passa a ser contradição, ao julgar “marco final para tentativa de conciliação
”.

Citam, também, omissão quanto a alegada “
invalidade da transação realizada por seus clientes(Altino de Oliveira Dickell e Mirna Maffi Dickell) com os executados embargados
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado, requerendo, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 257630187.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE e WILIAN RUBIRA DE ASSIS contra o acórdão de Id. 252879678 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos pelo ora Embargados para declarar a inexistência e iliquidez do título que fundou a Execução sob n. 1000327-50.2020.8.11.0096.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão e obscuridade no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que o acórdão executado não havia transitado em julgado diante da pendência de apreciação de recurso pelo órgão competente e que não há marco final para a tentativa de conciliação das partes, a qual pode ser feito a qualquer tempo, mesmo após a prolação do acórdão que decide a lide, como de fato ocorreu, em que as partes celebraram acordo para por fim à demanda, devidamente homologado por sentença após a determinação de retorno dos autos à origem para tanto, de forma que “
não há falar na subsistência do aresto como título executivo judicial autônomo para embasar a execução de honorários, ainda que dele não tenham participado
”.

Foi também anotado que, inobstante, por terem os Embargantes atuado em apenas parte da demanda originária, “
não fazem eles jus ao recebimento da integralidade, mas apenas de parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual ainda não se encontra definida, afastando a liquidez do título executivo apresentado
”, ponto sequer questionado.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que não houve condenação dos Embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais e que a eles já foi deferida a isenção de custas processuais, nos termos do art. 3°, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001 (Id. 238288169), tornando inócua a alegação de hipossuficiência financeira para o pagamento das despesas processuais.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025